Tribunal: TJBA
Processo: 0519815-15.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519815-15.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULA DANTAS REGO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTÔNIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO BANCÁRIO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Luciano Brito dos Santos, contra a sentença prolatada na Ação Monitória n° 0519815-15.2017.8.05.0001, movida pelo Banco Bradesco S.A., cujo teor rejeitou os Embargos manejados, constituindo de pleno direito o título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se os documentos apresentados com a petição inicial constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento da demanda primeva, nos termos do art. 700 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade de Justiça merece ser rejeitada, porque o Apelado não demonstrou, de forma cabal, a capacidade financeira do Apelante, prevalecendo a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência.

4. O art. 700 do CPC admite a propositura da Ação Monitória, quando o credor apresentar prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a obrigação exigida.

5. A “Simulação de Cálculo Empréstimo/Financiamento” assinada pelo Réu, acompanhada da ficha cadastral e da memória de cálculo, forma conjunto documental suficiente para aparelhar o feito.

6. A Súmula nº 247-STJ, reconhece que o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da Ação Monitória.

7. O Suplicado, em sede de Embargos Monitórios, afirmou ser fato incontroverso a realização de operações bancárias entre as partes, o que contrasta com a insurgência apresentada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0519815-15.2017.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelante
LUCIANO BRITO DOS SANTOS
, sendo Apelado
BANCO BRADESCO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .